Tribunal: TJMT
Processo: 1006680-05.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006680-05.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 014.549.451-92 (APELANTE), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), DIEGO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 014.549.451-92 (APELADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR – PRECLUSÃO - JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIDA - MÉRITO - DISPARO DE ARMA DE FOGO POR GUARDA MUNICIPAL – EVENTO DANOSO - OCORRÊNCIA - MORTE DE COMPANHEIRA GESTANTE – NEXO DE CAUSALIDADE - PERÍCIA DE ARMA DE FOGO – COMPROVADA – DEVER DE REPARAR – DANO MORAL - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Não é admitida a juntada de documentos após a sentença, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independente da verificação de dolo ou culpa.

Há nexo causal entre a omissão do ente público, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao permitir a saída de guarda municipal em dia de folga portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a ensejar a condenação do Município ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta do agente público, o dano e o nexo causal, afigura-se legítimo o dever de indenizar a parte lesada pelos danos morais sofridos.

Cabível a retificação da sentença proferida pelo juízo singelo, no que tange à majoração dos valores arbitrados a título de dano moral, em atenção às peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Diego Gonçalves de Souza e pelo Município de Várzea Grande/MT, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou, em parte, procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, e condenou o ente público ao pagamento de R$ 1.749,00 (um mil, setecentos e quarenta e nove reais), a título de indenização por danos materiais, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por danos morais.

O Município de Várzea Grande, em sua peça recursal, sustenta, preliminarmente, pela impossibilidade de aplicar os efeitos da revelia em desfavor da fazenda pública.

No mérito, alega pela ausência de responsabilidade do ente público, tendo em vista que o Sr. Evanildo Laurindo da Silva, guarda municipal, não estaria no exercício de suas funções na data do evento danoso, bem como que ficou provado nos autos que o resultado morte não decorreu de disparo efetuado pelo referido agente público.

Verbera pela ausência de nexo de causalidade a ensejar a condenação do ente municipal, diante da impronúncia do agente público, na seara criminal, em relação ao homicídio de Ana Cláudia Alves da Silva.

Por fim, requer que a atualização do débito seja fixada quando da liquidação da sentença, a observar o julgamento do Tema n. 810 fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Com estas razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial da ação indenizatória.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 173569905.

No apelo de Diego Gonçalves de Souza, requer, em síntese, pela majoração do
quantum

indenizatório, com fundamento no grau de reprovabilidade da conduta, bem como pela majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 173569904.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação de lavra da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 179025166).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Diego Gonçalves de Souza e pelo Município de Várzea Grande/MT, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou, em parte, procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, e condenou o ente público ao pagamento de R$ 1.749,00 (um mil, setecentos e quarenta e nove reais), a título de indenização por danos materiais, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por danos morais.

Extrai-se da inicial, que Diego Gonçalves de Souza ajuizou Ação Indenizatória em face do Município de Várzea Grande/MT, em razão do homicídio de sua convivente, Sra. Ana Cláudia Alves da Silva, gestante de 06 (seis) semanas, decorrente de bala perdida, proveniente, em tese, de arma portada por guarda municipal.

Narra que no dia 22 de outubro de 2014, nas dependências do Mercado Bom Gosto, localizado no Jardim dos Estados, no Município de Várzea Grande, encontrava-se com sua convivente, Sra. Ana Cláudia Alves da Silva, ocasião em que foram surpreendidos por uma tentativa de assalto no estabelecimento.

Na ocasião, houve troca de tiros entre os assaltantes e guarda municipal, momento em que Ana Cláudia Alves da Silva veio a ser atingida, na região do tórax, por projétil de arma de fogo, com resultado morte da gestante e do nascituro, no dia 24 de outubro de 2014.

Estes os fatos que levaram o ajuizamento da ação.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o Estado-Juiz resolve o mérito da presente ação, por julgar
parcialmente procedente
o pedido, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de
R$ 1.749,00
(mil setecentos e quarenta e nove reais), a título de indenização por danos materiais, e
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), por danos morais, em favor de
Diego Gonçalves Souza
, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir da presente data (Súmula 362/STJ), bem como de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso – óbito em 24.10.2014 (Súmula 54/STJ).

Incabível condenação em custas e despesas processuais.

Com a sucumbência,
condena-se
o Município de Várzea Grande ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios”.

Da sentença, houve dois recursos. Passa-se à análise.

Das preliminares.

Da revelia.

Em seu Apelo, o Município de Várzea Grande sustenta pela impossibilidade de aplicar os efeitos materiais da revelia em desfavor da fazenda pública.

Conforme colhe-se do despacho de id. 173569874 dos presentes autos, o juízo singelo deixou de aplicar os efeitos da revelia em desfavor do ente público, justamente, em atenção ao art. 345 do Código de Processo Civil, vejamos:

“
Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente público (NCPC, art. 345, II).

Para que não se alegue, posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide no estado em que se encontra”.

Além do mais, a sentença que julgou, em parte, procedentes os pedidos formulados pelo autor, não presumiu verdadeiros os fatos narrados na inicial, mas, sim, observou os documentos comprobatórios juntados nos autos, notadamente a E
scritura Pública de União Estável confirmando a relação entre o requerente e a falecida, Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações prestado pelo requerente, Exame de Gravidez da
de cujus
e Laudo Pericial emitido pela POLITEC.

Logo, não há qualquer irregularidade a levar à anulação da sentença, eis que observou estritamente os ditames processuais pertinentes ao caso em tela.

Da preclusão. Juntada tardia de documentos.

Em sede de contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, Diego Gonçalves de Souza sustenta pela preclusão dos documentos juntados quando da interposição do Apelo, pelo ente público, tendo em vista que os pedidos não foram deduzidos em primeiro grau.

Com razão o Recorrido.

Acerca da temática, o
s arts. 435 e 496, do Código de Processo Civil assim estabelecem:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Logo, somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos. Isto porque os documentos juntados pelo Apelante quando da interposição do presente recurso são anteriores à data de prolação da sentença.

Nesta linha de intelecção, colaciono o seguinte entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FISCAL MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APÓS PROFERIDA A SENTENÇA – DOCUMENTOS EXISTENTES NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admitida a juntada de documentos após a sentença nem mesmo nos embargos de declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, os documentos já eram de conhecimento e estavam disponíveis ao apelante desde o ajuizamento da ação, o que torna inviável o exame da documentação invocada, uma vez que operada a preclusão temporal.

(N.U 1004067-12.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

Neste ínterim, não comprovada a impossibilidade da juntada de tais documentos em momento oportuno, perante o juízo singelo, neste momento processual, entendo impossibilitada a análise da documentação invocada em razão da preclusão temporal.

Do mérito.

Houve dois recursos. Passo à análise conjunta dos apelos, notadamente quanto à responsabilidade civil do ente público pelo evento danoso.

Inicialmente, ressalto que a análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil que assim dispõe:

Art. 37 - (...).

§ 6
o
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Segundo lição extraída da obra de
Marçal Justen Filho, Curso de Direito Administrativo. 3a edição. Saraiva. São Paulo. 2008. p. 953:

É mais apropriado aludir a uma objetivação da culpa. Aquele que é investido de competências estatais tem o dever objetivo de adotar as providências necessárias e adequadas a evitar danos às pessoas e ao patrimônio. Quando o Estado infringir esse dever objetivo e, exercitando suas competências, der oportunidade à ocorrência do dano, estarão presentes os elementos necessários à formulação de um juízo de reprovabilidade quanto à sua conduta. Não é necessário investigar a existência de uma vontade psíquica no sentido da ação ou omissão causadoras do dano.

No caso dos autos, o
evento danoso
encontra-se devidamente demonstrado pelas provas colacionadas quando do ajuizamento da demanda.

Colhe-se do id. 173569858 a Certidão de Óbito de Ana Cláudia Alves da Silva, data de falecimento 24/10/2014, onde consta como causa da morte “choque hipovolêmico, instrumento perfuro contundente”, ocorrida no Município de Cuiabá.

Noutro giro, verifica-se que, à época dos fatos, Ana Cláudia Alves da Silva encontrava-se gestante (exame de gravidez no id. 173569863) e em união estável com Diego Gonçalves de Souza, conforme atesta a Escritura Pública juntada no id. 173569860.

Quanto ao nexo de causalidade, registro que, em atenção à perícia técnica da arma de fogo do agente pública, realizada pela POLITEC/MT, por meio do Laudo Pericial n. 2.3.2015.16927-01, concluiu-se que o projétil questionado foi expelido através do cano da arma questionada, “tendo em vista as convergências de macro (calibre, orientação e dimensões de cavados e ressaltos) e de microelementos observados no confronto balístico entre o projétil questionado ‘PQ1’ e os projéteis padrões referência ‘PP1’(...)”, conforme colhe-se do id. 173569866.

Portanto, clarividente o nexo causal entre o evento danoso e a conduta do referido agente público.

Nesta intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA FILHA DOS AUTORES – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – AUTORIA DO DISPARO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta do agente público, o dano e o nexo causal, afigura-se legítimo o dever de indenizar as partes lesadas, pelos danos morais sofridos.

3. Na situação em análise, resta devidamente configurado o dever de indenizar do Estado, diante da conduta ilícita do Policial Militar, que, na condição de agente público do Estado de Mato Grosso, agiu com imprudência e falta de cautela ao efetuar disparos de arma de fogo, vindo a atingir a filha dos autores, causando a sua morte.

4. É incontestável o dano moral sofrido pelos autores, diante do falecimento da filha, o que é suficiente para causar dor e sofrimento, fato puramente moral que atinge tanto a dignidade, como a integridade, estando no direito de merecer a tutela jurisdicional em virtude da lesão ao sentimento e à autoestima.

5. Atento às nuances do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a redução da verba indenizatória fixada na origem (R$ 100.000,00 para cada autor) para o importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

(N.U 0037341-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Ad argumentandum tantum
,
mesmo que se se considerasse os documentos trazidos pelo ente público em sede de Recurso de Apelação,
é entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que
“
há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6o, da Constituição Federal” (STF. RE 603626 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 14-08-2018 PUBLIC 15-08-2018), entendimento que é aplicável ao presente caso mediante analogia.

Neste sentido, ainda que o Município de Várzea Grande alegue que o agente não se encontrava de plantão, o evento morte foi causado por arma de fogo que o agente possuía enquanto servidor público, razão pela qual não há se falar em ausência de responsabilidade do ente público.

Sobre isto, colaciono o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CRIME PRATICADO POR POLICIAL DE FOLGA UTILIZANDO ARMA DA CORPORAÇÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO ENTRE O ATO OMISSIVO DO ESTADO E O ILÍCITO. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PRECEDENTES. ART. 332, RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS

Deveras, a atual jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. ( EMB .DIV. NO SEGUNDO A G .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.626)

Reconhecido o dever de indenizar, passo ao exame dos pedidos de ambos os Apelantes, em relação ao
quantum
fixado a título de dano moral.

O Juízo
a quo
entendeu por bem condenar o ente público ao pagamento de: “R$ 1.749,00 (mil setecentos e quarenta e nove reais), a título de indenização por danos materiais, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por danos morais, em favor de Diego Gonçalves Souza, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir da presente data (Súmula 362/STJ), bem como de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso – óbito em 24.10.2014 (Súmula 54/STJ)”.

O que se contempla no
quantum debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo Autor. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que o Autor, contando com somente 29 (vinte e nove) anos à época dos fatos, e tendo constituído sua família recentemente com a vítima Ana Cláudia, bem como com a espera de seu filho primogênito, se viu diante de trágico evento morte, ocasião em que perdeu toda a sua família, após dias de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Logo, haja vista a seriedade do resultado da ação do agente público, a meu ver, os valores fixados pelo Juízo sentenciante se mostram desproporcionais, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), diante do panorama retromencionado.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tenho por correta, já que a sentença carece de meros cálculos aritméticos.

Forte nestas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Diego Gonçalves de Souza para majorar os valores arbitrados a título de indenização por dano moral, para a monta de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande.

Após o trânsito em julgado, remeta-se cópia dos presentes autos à Procuradoria do Município de Várzea Grande para possibilitar eventual ação regressiva em face do agente causador do dano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023